Tribunal: TJES
Processo: 5010772-56.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010772-56.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: FIORAVANTE MARIM NETO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010772-56.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECORRIDO:
FIORAVANTE MARIM NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA.REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ajuizada por FIORAVANTE MARIM NETO

em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA SA, em síntese, a Recorrida alega que possui 75 anos e é beneficiário do plano de saúde administrado pela Recorrente. Informa que foi diagnosticado com baixa acuidade visual severa em ambos os olhos, exigindo tratamento oftalmológico especializado com urgência. Alega que a médica que o acompanha há anos, ciente de seu histórico de diabete e hipertensão, identificou a gravidade do quadro e o encaminhou ao especialista Dr. Laurentino Biccas Neto, profissional de referência na área, localizado em Vitória/ES, pois em Colatina/ES, onde reside, não havia profissional credenciado apto a realizar o procedimento indicado. Salienta que, diante da urgência e da burocracia envolvida no processo de autorização do plano, custeou integralmente os procedimentos, que totalizaram R$ 26.000,00. Sustenta que tentou reaver referido valor posteriormente via reembolso, entretanto, ao tentar protocolar seu pedido na sede da operadora requerida, teve a solicitação recusada verbalmente, sendo inclusive informado que não adiantava protocolar o pedido, pois seria indeferido, o que o levou a recorrer ao judiciário.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PROCEDENTE

os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “para condenar a ré SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. a reembolsar ao autor FIORAVANTE MARIM NETO

o

valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), devendo incidir sobre tal valor atualização

monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389,

§único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406,

§ 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar, tanto os juros de mora, quanto a atualização

monetária do numerário.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando ausência de urgência do procedimento, afastando a responsabilidade da recorrente, inexistência do dever de reembolsar.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado.

(5).

Cumpre salientar, desde logo, que a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), por se tratar de vínculo contratual firmado entre fornecedor de serviços e destinatário final, o que atrai a incidência das normas protetivas do microssistema consumerista.

(6). Como bem destacado pelo juízo sentenciante, a urgência na realização do procedimento restou devidamente comprovada pela parte recorrida, conforme documento ID 15420741. Ademais, os custos despendidos foram demonstrados por meio das notas fiscais acostadas aos autos no mesmo ID.

A alegação da parte recorrente, no sentido de que o procedimento não se enquadraria como urgente, não foi acompanhada de qualquer prova nos autos que infirmasse tal alegação. Ainda que a recorrente sustente não ter negado o procedimento, mas apenas requerido documentação complementar para análise do pedido, tal conduta não afasta o dever de reembolso. Isso porque ficou demonstrada a necessidade urgente do tratamento, especialmente considerando que, segundo o laudo médico acostado, a autora já apresentava quadro de baixa visão, o que impunha a realização célere do procedimento.

(7). Por fim, comungo do entendimento adotado pelo juízo a quo, reconhecendo o dever da recorrente de reembolsar os valores despendidos pela parte recorrida com os procedimentos realizados, diante da inequívoca comprovação da urgência e da necessidade do tratamento médico realizado. Assim, mantenho integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)